Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-53.2024.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-53.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDROMAR GRECCO - CPF: 886.332.501-44 (EMBARGANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), PATRICIA FARIAS SANTANA GRECCO - CPF: 021.163.171-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DEVANIR GRECO - CPF: 278.372.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE ORDEM. AVALISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos embargantes, mantendo sentença de improcedência em Ação de Cobrança fundada em Cédula de Crédito Rural. O acórdão reconheceu a higidez do título executivo extrajudicial e determinou o prosseguimento da execução. Os embargantes alegam contradição quanto à análise do benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, sustentando que a matéria foi suscitada na petição inicial dos embargos à execução, e pleiteiam o prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à análise da alegação de benefício de ordem; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos para o prequestionamento de dispositivos legais com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

4.
O acórdão analisou expressamente a alegação de benefício de ordem, concluindo que tal matéria foi invocada apenas na apelação, não havendo pedido específico ou menção ao art. 827 do CC na petição inicial dos embargos à execução, tampouco nomeação formal de bens nos moldes legais.

5.
Ainda que houvesse alegação tempestiva do benefício de ordem, ela seria inaplicável aos embargantes na condição de avalistas, pois o art. 899 do CC equipara o avalista ao devedor principal, afastando a incidência do benefício próprio da fiança.

6.
A discordância com a conclusão do acórdão não caracteriza contradição ou outro vício sanável por embargos de declaração.

7.
O prequestionamento exige omissão relevante e ausência de manifestação sobre matéria legal, o que não ocorreu, pois o acórdão enfrentou adequadamente as teses jurídicas levantadas, não havendo lacuna justificadora da oposição dos embargos.

8.
Inexistindo caráter
exclusivamente
protelatório, afasta-se, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação genérica de existência de bens do devedor principal, desacompanhada de requerimento técnico-formal e nomeação específica, não configura a invocação válida do benefício de ordem.

O benefício de ordem é inaplicável ao avalista, a quem se aplica a regra de solidariedade prevista no art. 899 do Código Civil.

O simples inconformismo com o mérito da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O prequestionamento exige omissão relevante e ausência de manifestação judicial sobre matéria legal, o que não se verifica quando a questão é expressamente analisada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; CC,
arts
. 827 e 899.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1000749-53.2024.8.11.0009

SANDROMAR GRECCO
e
PATRICIA FARIAS SANTANA GRECCO

X
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRO SIEG CORDEIRO e EDER LUIZ DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (Id. nº
319421883
),
que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes

nos autos da Ação de Cobrança (Proc. nº 1000206-20.2019.8.11.0108), mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
que
julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a higidez do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Rural n. 40/04795-4) e determinando o prosseguimento da execução
.

Nas razões recursais (Id. nº
321836363
), os embargantes sustentam, em síntese,
a existência de contradição no acórdão embargado, afirmando que o colegiado teria incorrido em equívoco ao afirmar que o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil foi invocado apenas em sede recursal, sustentando que tal matéria teria sido arguida já na petição inicial dos embargos à execução, com indicação de bens do devedor principal. Requerem, ainda, o prequestionamento o da matéria a ser suscitada em eventual
recurso especial e recurso extraordinário.

O embargado apresentou contrarrazões (Id.
324096359
),
nas quais o embargado

defende a inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades no acórdão
,
pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pelos quais os embargantes sustentam a ocorrência de contradição no acórdão embargado e pleiteiam, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, especialmente a tese de aplicação do benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, concluindo, de forma clara, que a matéria configurava inovação recursal, porquanto não arguida na petição inicial dos embargos à execução.

A leitura da petição inicial (Id.
311761426
) revela que os embargantes não formularam pedido específico de aplicação do benefício de ordem, tampouco mencionaram o art. 827 do Código Civil ou os requisitos de seu parágrafo único, limitando-se a afirmar que o devedor principal possuía bens suficientes (gado e imóvel rural) para garantir a dívida. Tal narrativa,
desprovida de requerimento técnico e formal, não se confunde com a invocação do benefício de ordem, que exige manifestação expressa até a contestação, acompanhada da nomeação de bens livres, desembaraçados e situados no mesmo município.

Assim, o acórdão embargado, ao afirmar que o benefício de ordem foi suscitado apenas em sede recursal, refletiu fielmente o conteúdo dos autos e não incorreu em contradição ou erro material.

E ainda que assim não fosse — isto é, ainda que houvesse pedido expresso e tempestivo de aplicação do benefício de ordem na origem —, a pretensão não subsistiria, porque os embargantes figuram no título como avalistas, e não como fiadores. Ao avalista se aplica o art. 899 do Código Civil, segundo o qual ele se equipara àquele cujo nome indicar e responde solidariamente pela obrigação, sendo incompatível a invocação do benefício de ordem, que é instituto próprio da fiança. Essa exata premissa foi consignada no acórdão embargado, ao assentar a inaplicabilidade do art. 827 do CC aos avalistas.

A discordância da parte com a conclusão adotada não enseja embargos de declaração, pois trata-se de inconformismo com o mérito da decisão, o que deve ser veiculado por meio dos recursos próprios.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025